Tribunal: STF
Processo: ARE 1562857
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. SALVI Casagrande Medição e Automatização Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, alega a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    Anulatória de débito fiscal. ICMS. AIIM por creditamento indevido. Contribuinte que, notificado, não entregou as primeiras vias das notas fiscais que serviram de lastro para o creditamento. Autora que pediu julgamento antecipado da lide. Sentença de improcedência por insuficiência de provas. Determinação de realização de perícia ex officio. Descabimento. Inteligência do art. 370 do CPC/2015. Prova apta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade que acompanha os atos administrativos. Não reconhecimento Multa de 100% do valor do imposto. Caráter confiscatório. Não reconhecimento. Precedentes do STF e deste Tribunal Recurso desprovido.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 37, caput; 145, §1º; 150, IV; e 155, § 2º, I e II, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do processo administrativo relativo ao Auto de Infração nº 4.070.573-0, vez que teve seu direito de defesa cerceado, ao não lhe ser oportunizada a sustentação oral de suas razões. Assevera que a justificativa contida no Auto de Infração, relativo ao suposto impedimento de tomada de crédito, por não ter sido apresentada a 1ª via das Notas Fiscais, é infundado, já que foi apresentada a 2ª via, a qual foi devidamente escriturada. Advoga que o acórdão, ao manter o valor da multa fiscal aplicada, violou os princípios da capacidade contributiva e vedação ao confisco.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a exigência:



    II.C – DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS 



    28. Diante da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, foi acrescido o parágrafo 3º ao art. 102, da Constituição Federal de 1988, que passou a ter a seguinte redação: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: 



    a) contrariar dispositivo desta Constituição; 



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal 



    (...) § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.” (grifos da Recorrente) 



    29. As novas Disposições Constitucionais acerca do cabimento e admissibilidade do Recurso Extraordinário fazem imperiosa a demonstração, no caso em tela, da Repercussão Geral das questões constitucionais debatidas nos autos. 



    30. Vale dizer que as matérias em discussão nos autos, quais sejam: nulidade do v. Acórdão por terem sido rejeitados os Embargos de Declaração da Recorrente; inexistência de respaldo normativo no Autos de Infração e cerceamento de defesa na esfera administrativa; violação ao Princípio da Legalidade e da Não Cumulatividade; aplicação de multa em caráter confiscatório. 



    31. Por tal motivo, terá repercussão geral para inúmeros e incontáveis outros casos cotidianos, em que Autos de Infrações são lavrados sem a indicação dos dispositivos legais e que na esfera administrativa houve restrição de possibilidade de defesa.



    32. Trata-se de questão de evidente interesse público, pois toca diretamente à direitos fundamentais do cidadão contribuinte, com repercussão dentro de todo o território nacional. 



    33. Além do mais, toca diretamente à direitos fundamentais do cidadão contribuinte, com repercussão dentro de todo o território nacional. 



    34. Ora, Excelências, a relevância do caso é evidente, em razão de se tratar matérias que envolvem interesses de todos os contribuintes. 



    35. Resta demonstrada, portanto, a existência da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no presente Recurso Extraordinário, o qual deverá ser admitido e provido por esse C. Tribunal, pelas razões que se seguem. 



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 792.006 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de maio de 2020).



    O cumprimento dessa exigência é necessário, até mesmo naquelas hipóteses de “repercussão geral presumida”. Confira-se:



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […]



    (ARE 1.102.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018)



    […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021)



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...]



    (RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente